Tribunal: TJDFT
Processo: 0724258-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Absolvição. Desclassificação. Restituição de motocicleta.
1 - As circunstâncias do flagrante -- policiais receberem denúncias anônimas de que haveria entrega de drogas no local, com informação sobre a motocicleta que seria usada pelo entregador, e no local, após campana, viram o réu chegar na motocicleta e com ele encontraram porções de maconha (101,5g) e cocaína (13,25g) --, não deixam dúvidas que os entorpecentes eram destinados à difusão ilícita.
2 - Se o réu não provou a origem dos recursos empregados na compra da motocicleta e foi flagrado nessa transportando entorpecentes, a perda dessa em favor da União deve ser mantida, com fundamento no art. 63 da L. 11.343/06 e no art. 243, § único, da CF.
3 - Apelação não provida.